Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0704018-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VALQUIRIA DE SOUSA FRANCA IMPETRANTE: ISMAR RIOS MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ISMAR RIOS MENDES, em favor de VALQUIRIA DE SOUSA FRANCA (paciente), em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, nos autos do processo n.o 0721941-53.2024, que manteve a prisão preventiva da paciente e indeferiu o seu interrogatório por meio de videoconferência. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 68534854). É o breve relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR